Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712311-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INBRANDS S.A. RECORRIDO: FAUSTO DE VASCONCELOS PADRÃO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO EXECUTIVA. JUÍZOS DIVERSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora se trate de faculdade do julgador, no caso concreto, mostra-se prudente a suspensão determinada pelo juízo a quo com fundamento no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a fim de evitar decisões conflitantes. 2. Considerando que eventual julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação anulatória refletirá diretamente no feito executivo e nos embargos à execução, inclusive os já julgados, correta a decisão que, ao reconhecer a prejudicialidade externa, determina a suspensão do feito. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, §§4o e 5o, do mesmo diploma legal, uma vez que a suspensão do processo deferida em razão da existência de prejudicialidade externa não foi limitada a um ano, como expressamente exige a lei processual civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 313, §§4o e 5o, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030